Tribunal: TJES
Processo: 5010029-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010029-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: MICHELI LOPES TONINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
–

BUSCA DE BENS
POR MEIO DE SISTEMAS JUDICIAIS
–
INDEFERIMENTO – LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO FRUSTRADA
–
PESQUISAS ANTERIORES SEM ÊXITO – LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA
–
PESQUISA DEFERIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há óbice para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

2.
No caso concreto, infrutíferas as pesquisas de bens da devedora efetivadas anteriormente e passados mais de dois anos da última consulta por meio dos sistemas judiciais, não há justificativa para o indeferimento das medidas requeridas pelo exequente.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de
MICHELI LOPES TONINI
, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de ativos da devedora por meio dos sistemas judiciais (evento nº 5872863, fls. 245/246).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5872860, em resumo, o agravante afirma que:
(I)
“verificando-se ter decorrido prazo razoável do último requerimento (mais de 01 ano) e ainda considerado os avanços tecnológicos por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha e, ainda a possibilidade de modificação da situação fática da Executada/Agravada, perfeitamente admissível a consulta pelos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por ser medida de interessa da justiça” (fl. 07); e que
(II)
“o único pedido de bloqueio online de numerários foi realizado em 05/005/2022 (fls. 132/134), sendo totalmente viável que de maio de 2022 até os dias atuais a executada/agravada tenha adquirido bens passíveis de responder pela dívida exequenda” (fl. 11).

Nesta hipótese, percebe-se que o Juízo de primeiro grau, em duas oportunidades, durante o ano de 2015, deferiu pesquisa de bens da executada por meio do sistema BACENJUD (fls. 81 e 92, do evento nº 5872863), sem retornos positivos.

Em maio de 2022, após rejeitados os embargos à execução opostos pela devedora, o magistrado
a quo
deferiu uma nova pesquisa de ativos pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (fl. 171, do evento nº 5872863), em que foi constrito o valor de R$1.728,26 (mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), que foi posteriormente liberado em razão do reconhecimento da impenhorabilidade da verba (fls. 219/220, do evento nº 5872863).

Em dezembro de 2022, ou seja, mais de seis meses após a efetivação da pesquisa anterior, o exequente formulou novo pedido de utilização dos sistemas judiciais com o propósito de localizar bens da devedora, especificamente o SISBAJUD, com reiteração pelo prazo de 30 (trinta) dias, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD (fls. 236/240, do evento nº 5872863).

Tal pleito foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Sobre a matéria, considero que não há óbice para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução fiscal. Pleito do exequente para consulta INFOJUD. Possibilidade. Induvidoso que a utilização de tal ferramenta, mostra-se simples e eficaz, tratando-se de meio menos oneroso, pelo que confere eficiência à prestação jurisdicional a que tem direito o exequente, ora agravante, além do que, com previsão normativa do CNJ, em plena vigência. Reforma da decisão agravada. Agravo provido. Decisão unânime. (TJSE; AI 202300808154; Ac. 24993/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 07/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DETRAN RJ. Pedido de consulta ao sistema eletrônico INFOJUD, com o fim de localizar bens do executado. Indeferimento. Possibilidade. Diligência que se justifica, com o objetivo de imprimir à prestação jurisdicional celeridade e economia processual, atingindo o resultado útil do processo, com a satisfação do crédito exequendo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0015657-74.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 23/06/2023; Pág. 823)

No caso concreto, infrutíferas as pesquisas de bens da devedora efetivadas anteriormente e passados mais de dois anos da última consulta, não há justificativa para o indeferimento das medidas requeridas pelo exequente, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de realização da pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Na origem, cuida-se de ação de execução decorrente de saldo devedor de operação de crédito. 2.1. Ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 2.2. Após o prazo de suspensão, o exequente requereu a consulta via BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SNIPER em nome do executado. 2.3. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido. 3. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos. Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada teimosinha. 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (5ª Turma Cível, 07484437120208070000, relª. Desª. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021). 4. O Sistema de Informações ao Judiciário. INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 5. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 5.1. Sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 6. Recurso provido. (TJDF; AGI 07505.56-90.2023.8.07.0000; 182.4687; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 18/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a pesquisa de bens da empresa executada por meio dos sistemas SISBAJUD, com reiteração pelo prazo de 30 (trinta) dias, SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, que deve ser efetivada no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)